Tribunal: TJBA
Processo: 8061520-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061520-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ERIC SANTOS DIAS Advogado(s): FRANCISCO DUARTE AGRAVADO: RPW S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. O Recorrente defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (5,19% ao mês) em comparação com a taxa média do Banco Central para o período (2,79% ao mês). Requer o pagamento do valor incontroverso, o depósito judicial da diferença e a proibição de anotação restritiva de crédito. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em: i) analisar a probabilidade do direito diante da diferença entre a taxa contratada e a média de mercado; ii) verificar a possibilidade de manutenção do pagamento do valor incontroverso cumulado com o depósito judicial da parcela controvertida; iii) decidir sobre a abstenção de inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes. III. Razões de decidir Existe probabilidade do direito quando a prova documental demonstra que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato supera expressivamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e época da contratação. O desconto em folha de pagamento evidencia o perigo de dano material ao sustento do consumidor. O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil determina que, nas ações revisionais de obrigações decorrentes de empréstimo, o autor deve continuar pagando o valor incontroverso diretamente ao credor e poderá depositar em juízo o valor controvertido. O cumprimento conjunto dessas duas obrigações — pagamento do valor incontroverso e consignação da diferença controvertida — elide provisoriamente os efeitos da mora, justificando a determinação judicial para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, na esteira do quanto firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo). O referido precedente (Orientação 4) estabelece que a proibição da inscrição em cadastros de inadimplentes exige o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução. Ademais, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade descaracteriza a mora. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. O pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor, cumulado com a consignação judicial da diferença controvertida, autoriza a proteção do nome do devedor contra inscrições em cadastros restritivos de crédito durante a tramitação da ação revisional." Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); TJBA, Agravo de Instrumento 8075297-22.2024.8.05.0000, Relator Gustavo Silva Pequeno, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação 08/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061520-33.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ERIC SANTOS DIAS e como apelada RPW S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.